Tribunal: CARF
Processo: 13855.721378/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721378/2014-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.546 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
HENRIQUE DUARTE PRATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA
ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Súmula CARF n.o 147).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2202-004.139, proferido pela 2aTurma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em 13 de
setembro de 2017, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls11.242:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721378/2014-45
Fl. 11517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721378/2014-45

MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
É devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, aplicada
concomitantemente com a multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual, eis que o dispositivo legal cabível tipifica
duas condutas distintas.
A fim de obter a integração da mencionada decisão, a Contribuinte opôs embargos
de declaração, fls. 11.282 e seguintes, mas não foram admitidos, conforme a decisão
monocrática de fls. 11.325 e seguintes.
No que se refere ao recurso especial, fls. 11.335 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 11.495 e seguintes, para rediscutir a aplicação da "multa isolada
por falta de recolhimento de carnê-leão aplicada em concomitância com multa de ofício".
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) feito o lançamento com multa de ofício, não se se pode aplicar, sobre a mesma base
de cálculo, multa isolada, sob pena de dupla incidência de penalidade em relação ao
mesmo fato;
b) a impossibilidade de aplicação de duas multas sobre a mesma base de cálculo é
matéria pacífica na Câmara Superior de Recursos Fiscais;
c) deve ser reconhecida a improcedência da exigência de multa isolada com base na
falta de recolhimento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física devido a título de
carnê-leão, quando cumulada com a multa de ofício.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, como se
observa das fls. 11.510 e seguintes:
a) não é legítima a aplicação de mais de uma penalidade em razão do cometimento da
mesma infração tributária, sendo certo que o contribuinte não pode ser apenado duas
vezes pelo cometimento de um mesmo ilícito;
b) tem-se como ocorrido o bis in idem se as referidas multas decorrerem de uma mesma
infração; ao contrário, será lícita a concomitância se as multas resultarem de infrações
diversas;
c) o não recolhimento do IR mensal é infração bastante diversa daquela consistente na
omissão de rendimentos apurada ao final do ano-calendário;
d) tratam-se de infrações distinta das quais resultam penalidades distintas: da omissão
de rendimentos decorre a multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96;
do descumprimento do regime de recolhimento mensal, decorre a multa isolada prevista
no atual art. 44, inciso II, alínea “a”, da mesma Lei;
e) a multa de ofício somente será devida caso exista tributo a pagar por ocasião do
ajuste anual. Por outro lado, a multa isolada será devida ainda que, ao final do período,
não tenha sido apurado imposto a pagar (pessoa física) ou seja demonstrado prejuízo
fiscal (pessoa jurídica), já que a infração da qual resulta essa multa consiste,
simplesmente, no descumprimento do regime de recolhimento mensal, não possuindo
qualquer relação com o pagamento em si do imposto;
f) restou plenamente configurada a pertinência da dupla exigência relativa à multa
isolada por falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de carnê-leão e a
multa de ofício a partir de 2007.
É o relatório.

Voto
Fl. 11518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721378/2014-45

Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
O presente lançamento teve como objeto diversas infrações relativas ao Imposto
de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009 e 2010, conforme constam do Termo de
Verificação Fiscal às fls. 9854/9955, e o enquadramento legal, no Auto de Infração, à(s) fl(s).
9825/9831, nos termos seguintes:
“001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA FUNDAÇÃO PIO XII POR
INTERMÉDIO DA INTERPOSTA PESSOA ÁGUIA AZUL”
“002 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA FUNDAÇÃO PIO XII POR
INTERMÉDIO DA INTERPOSTA PESSOA MJ BARRETOS”
“003 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA FUNDAÇÃO PIO XII
MEDIANTE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS DA LUSA COMÉRCIO DE METAIS
LTDA”
“004 – RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA INTERMEDIAÇÃO DE
VENDAS DE FAZENDAS”
“005 – ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE
RURAL”
“006 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA - CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE
DO FISCALIZADO”
“007 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA - CONTA BANCÁRIA EM NOME DE
INTERPOSTA PESSOA, MAS DE TITULARIDADE DE FATO DO FISCALIZADO”
“008 – MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO”
Contudo, foi admitida para rediscussão pelo Colegiado apenas a matéria atinente à
aplicação da "multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão aplicada em concomitância
com multa de ofício".
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 147, como segue:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal refere-se aos anos-calendários de 2009 e 2010, observa-se que não assiste razão
à Recorrente em sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o
351/2007, convertida na Lei n.o 9.430/1996, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o
Fl. 11519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.546 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721378/2014-45

9.430/1996, passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas
pela falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente).
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 11520
DF CARF MF
Documento nato-digital